Tribunal: TJMT
Processo: 1024234-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1024234-51.2020.8.11.0000
Recorrentes: Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas
Recorrido: Victor Hugo Malluta de Melo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80784481):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – PARTICIPAÇÃO DO CESSIONÁRIO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – POSSIBILIDADE – DIREITO A VOZ E VOTO – SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS E DEVERES – RECURSO PROVIDO.
A cessão de crédito é negócio pelo qual o credor transfere a terceiro sua posição patrimonial na relação obrigacional, sem, contudo, criar uma nova situação jurídica, sendo que o cessionário apenas se sub-roga nos direitos e deveres inerentes à operação, logo, comprovada transferência de crédito e habilitado o cessionário no processo recuperacional, ocorre a simples regularização da representação de crédito já devidamente habilitado, devendo ser garantido a ele direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1024234-51.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 16/03/2021, p. 30/03/201)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92564952.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Victor Hugo Malutta de Melo, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado por Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas em face de seus credores, entre eles o agravante, ao acolher os embargos de declaração opostos pelos recuperandos contra o decisum que assegurara ao credor/agravante “o direito de voz e voto na assembleia”, sob o fundamento de que o raciocínio decisório partiu de “premissa equivocada”, conferindo-lhes efeitos infringentes, modificou diametralmente a decisão anterior, a fim excluir a participação do credor Victor Hugo da AGC, por considerar, agora, ineficaz a cessão de crédito feita a este pela empresa UPL do Brasil - Indústria e Comercio de Insumos Agropecuários S.A., pois, no momento em que realizado o negócio, já se encontrava em avançado estado de negociação a operação de reorganização societária entre a empresa/cedente UPL e a Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A., sendo devido que “os créditos das duas empresas (sejam) somados, (...), visto que, com a incorporação, tornaram-se uma única pessoa jurídica”, esta que deve deter “um só voto na classe de garantia real” (id no 66806952).
A Câmara julgadora deu provimento para ratificar a decisão antecipatória da tutela recursal e garantir ao agravante os “direitos políticos e de voto (...) em Assembleia Geral de Credores”.
A parte recorrente alega violação ao artigo 227 da Lei n. 6.404/76, ao argumento de que “a cessão de crédito realizada pela UPL (empresa incorporada) ao Recorrido, após a incorporação, dispondo ceder a totalidade do crédito, sem mencionar os créditos que incorporou da Arysta – permitindo, assim, que a empresa incorporada realizasse cessão de crédito após a incorporação - é nula”.
Aduz ter havido violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 1.026 do CPC, “ao ser aplicada multa em embargos de declaração com pedido expresso de prequestionamento do art. 227 da Lei 6.404/76, uma vez que não há caráter protelatório em embargos com notório propósito de prequestionamento, à luz do pacificado entendimento deste col. STJ, entalhado na Súmula 98, sendo imperioso o afastamento da multa”.
Recurso tempestivo (id 95473451) e preparado (id 95461997).
Contrarrazões no id 97787467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou “o quanto exposto em sede de contraminuta no sentido de que a cessão de crédito realizada pela UPL ao Recorrido dispôs ceder a totalidade do crédito, ao passo que em momento algum menciona os direitos que adquiriu, por sucessão, com a incorporação da Arysta (permitindo que a empresa incorporada realizasse cessão de crédito para terceiro após sua incorporação)”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O agravante, inclusive, aplaude entusiasticamente o acerto técnico dessa decisão porque, segundo sustentação apoiada em prova documental idônea, a incorporação da Arysta pela UPL só ocorreu em 01.11.2019 (cf. Id. no 66806956), momento em que a UPL e Arysta passaram a ser uma só, tendo esta perdido a sua capacidade jurídica pela extinção da personalidade, enquanto a cessão de crédito em seu favor havia sido celebrada e formalizada em 30.09.2019, tratando-se de negócio válido e eficaz, ato jurídico perfeito e acabado quando da efetivação da operação de incorporação”. (id 80784483 - Pág. 1)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 227 da Lei n. 6.404/76, amparada na assertiva de que “a cessão de crédito realizada pela UPL (empresa incorporada) ao Recorrido, após a incorporação, dispondo ceder a totalidade do crédito, sem mencionar os créditos que incorporou da Arysta – permitindo, assim, que a empresa incorporada realizasse cessão de crédito após a incorporação - é nula”. [g.n.]
No entanto, a Câmara julgadora concluiu que a cessão de crédito ocorreu antes da incorporação da empresa Arysta pela UPL, e que esta última, qual seja, a incorporadora, foi quem cedeu os referidos créditos, de mod que não há falar em extinção da sua personalidade jurídica. Logo, a incorporação em nada alteraria a cessão de créditos da empresa UPL para o recorrido. Confira-se:
“O agravante, inclusive, aplaude entusiasticamente o acerto técnico dessa decisão porque, segundo sustentação apoiada em prova documental idônea, a incorporação da Arysta pela UPL só ocorreu em 01.11.2019 (cf. Id. no 66806956), momento em que a UPL e Arysta passaram a ser uma só, tendo esta perdido a sua capacidade jurídica pela extinção da personalidade, enquanto a cessão de crédito em seu favor havia sido celebrada e formalizada em 30.09.2019, tratando-se de negócio válido e eficaz, ato jurídico perfeito e acabado quando da efetivação da operação de incorporação” (id 80784483 - Pág. 1) [g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre as datas da cessão de crédito e da incorporação das empresas Arysta e UPL, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026 do CPC, cuja controvérsia se refere ao caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, e que culminou na aplicação de multa, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1804500/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 21/06/2021).
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.